Tribunal: TJMT
Processo: 1042569-13.2023.8.11.0001
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-07-22
Data de publicação: 2024-07-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1042569-13.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[SILVANA DOS SANTOS LEITE PERES - CPF: 805.292.831-15 (RECORRIDO), JOALENE DE OLIVEIRA ARAUJO - CPF: 005.452.251-08 (ADVOGADO), TALLITA CARVALHO DE MIRANDA - CPF: 033.337.971-35 (ADVOGADO), MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA. - CNPJ: 10.573.521/0001-91 (RECORRENTE), EDUARDO CHALFIN - CPF: 689.268.477-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA – RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – INSCRIÇÃO NOS ORGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMADA – DECISÃO MONOCRÁTICA – REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA – AGRAVO INTERNO INTERPOSTO PELA PARTE RECLAMANTE – RELAÇÃO JURÍDICA COMPROVADA – PROVA DA CONTRATAÇÃO DO CARTÃO DE CRÉDITO – NEGATIVAÇÃO DECORRENTE DO CARTÃO DE CRÉDITO LEGÍTIMA – INDENIZAÇÃO QUE DEVE SER REDUZIDA – RECURSO INOMINADO PARCIALMENTE PROVIDO.

A parte reclamada promoveu a inscrição da parte autora em cadastros de proteção ao crédito em razão de 05 (débitos), todavia, ante a negativa de relação/débito formulada pela parte autora, competia à reclamada a comprovação da legalidade das inscrições.

Infere-se da prova dos autos que a parte reclamada demonstrou a existência da relação jurídica quanto aos débitos nos valores de
R$51,33 (cinquenta e um reais e trinta e três centavos); R$127,82 (cento e vinte e sete reais e oitenta e dois centavos); R$ 72,44 (setenta e dois reais e quarenta e quatro centavos); R$ 26,16 (vinte e seis reais e dezesseis centavos); R$ 72,43 (setenta e dois reais e quarenta e três centavos), incluídos em 30/01/2022, todavia não o fez em relação ao débito no valor de R$3.460,81 (três mil, quatrocentos e sessenta reais e oitenta e um centavos).

A prova dos autos, embora decorrente de telas sistêmicas, encontra suporte em outros elementos e circunstâncias capazes de emprestar credibilidade às mencionadas telas, conforme preconiza a Súmula no 34 da TRU.

Ato ilícito caracterizado, exclusivamente em relação à anotação no valor de
R$3.460,81 (três mil, quatrocentos e sessenta reais e oitenta e um centavos), de modo que a indenização fixada pelo juízo
a quo
merece ser reduzida, eis que as demais anotações se mostram legítimas
.

Sentença parcialmente reformada.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Turma:

Trata-se de AGRAVO INTERNO interposto por Silvana dos Santos Leite Peres contra o julgamento monocrático proferido, o qual deu parcial provimento ao recurso inominado interposto pela parte reclamada para reformar parcialmente a sentença de piso, declarando a inexistência do débito no valor de R$3.460,81 (três mil, quatrocentos e sessenta reais e oitenta e um centavos) e reduzindo a condenação por danos morais para o montante de R$3.000,00 (três mil reais).

O Recurso Inominado interposto pela promovida visa a reforma da sentença para o fim de alcançar o julgamento de improcedência dos pedidos dirigidos na inicial.

Contrarrazões apresentadas no Id. no 203993178 postulando o improvimento do recurso e a consequente manutenção do ato sentencial.

Em julgamento monocrático foi dado parcial provimento ao recurso interposto pela parte reclamada, ora agravada, reformando-se parcialmente a sentença para afastar a declaração de inexistência dos débitos nos valores de
R$51,33 (cinquenta e um reais e trinta e três centavos); R$127,82 (cento e vinte e sete reais e oitenta e dois centavos); R$ 72,44 (setenta e dois reais e quarenta e quatro centavos); R$ 26,16 (vinte e seis reais e dezesseis centavos); R$ 72,43 (setenta e dois reais e quarenta e três centavos), incluídos em 30/01/2022, mantendo-se a declaração de inexistência tão só do débito no valor de R$3.460,81 (três mil, quatrocentos e sessenta reais e oitenta e um centavos) e reduzindo a indenização por danos morais para o valor de R$3.000,00 (três mil reais).

Na sequência foi interposto o presente agravo interno em que a parte reclamante almeja a reforma da decisão monocrática; o julgamento de não provimento do recurso inominado e a consequente manutenção da sentença prolatada pelo juízo
a quo
.

Contrarrazões ao agravo interno no Id. no 223918189.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares;

Da Preliminar

Não se apresenta fundamentação ao acolhimento do pleito arguido em sede de preliminar.

Com efeito, contata-se que o agravo interno apresentado pela parte reclamada se mostra suficiente à exposição dos elementos que depõem contra a decisão monocrática proferida.

Logo, sem acerto a preliminar agitada, de modo que dou por superada a preliminar que vai rejeitada.

Do Mérito

Não assiste razão ao recurso interposto.

Compulsando os autos e a prova produzida, verifico que a inscrição do nome da parte recorrida nos órgãos de proteção fora realizada de forma devida em relação à anotação no valor de R$3.460,81 (três mil, quatrocentos e sessenta reais e oitenta e um centavos).

Com efeito, constata-se dos autos que a parte reclamante deu ingresso à presente demanda apresentando para tanto a alegação de fato negativo, porquanto afirmou não possuir relação jurídica (contratos de empréstimos e cartão de crédito) com a parte reclamada.

A par de tal alegação e ainda em razão da incidência das normas consumeristas operou-se a inversão do ônus da prova, de modo que competia à parte reclamada a comprovação da relação e, consequentemente, dos débitos negativados.

E exatamente nesse sentido é que a parte reclamada atuou, desincumbindo-se, parcialmente, de tal atribuição.

Ainda que tenham aportado aos autos elementos de prova advindos de telas sistêmicas, vale registrar que tal não foi o único elemento isolado a ponto de resultar na conclusão verificada no ato sentencial.

Nesse enfoque, torna relevante observar dos documentos de Id. no 202291850 a existência das Cédulas de Crédito Bancário que demonstram a contratação dos empréstimos bancários que resultam nas inscrições nos valores de
R$51,33 (cinquenta e um reais e trinta e três centavos); R$127,82 (cento e vinte e sete reais e oitenta e dois centavos); R$ 72,44 (setenta e dois reais e quarenta e quatro centavos); R$ 26,16 (vinte e seis reais e dezesseis centavos); R$ 72,43 (setenta e dois reais e quarenta e três centavos).

Importa registrar que a parte fez a juntada dos citados contratos, os quais, embora não possuam assinatura de próprio punho, restam chancelados para que possuam validade na forma virtual.

Assim colhe-se da cláusula 9.12 presente no instrumento carreado no Id. no 202291850 que: “
O EMITENTE reconhece como válida, eficaz e vinculante a presente CÉDULA, emitida em suporte eletrônico, sendo assinada mediante aceite eletrônico, conforme atividades registradas na plataforma digital do Mercado Livre, com anuência da CREDORA, declarando ainda que reconhece a presente forma de contratação como válida e plenamente eficaz, conforme autorizado pelo § 2o do art. 10 e seus parágrafos da Medida Provisória no 2.200-2/2001.
”.

Inegável, pois, que o próprio instrumento contratual apresenta a previsão acerca da possibilidade de efetivação do negócio pela via virtual.

A jurisprudência não diverge acerca da possibilidade de efetivação do negócio jurídico na forma como apresentada no presente feito, valendo consignar: (Acórdão 1740082, 07151849620228070006, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO,

4a Turma Cível,
data de julgamento: 3/8/2023
, publicado no DJE: 22/8/2023. Pág.:

Sem Página Cadastrada.) e (Acórdão 1736449, 07081860320228070010, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA,

6a Turma Cível,
data de julgamento: 26/7/2023
, publicado no DJE: 14/8/2023. Pág.:

Sem Página Cadastrada.).

Ainda que referida documentação aporte como proveniente de sistemas da reclamada, há nos autos elementos que lhe emprestam a credibilidade, o que empresta fundamento à aplicação do entendimento vertido na Súmula no 34 da TRU.

De outro tanto, observo que não houve a parte reclamada por comprovar nos autos qualquer mínima possibilidade de se entender legítima a anotação no valor de R$3.460,81 (três mil, quatrocentos e sessenta reais e oitenta e um centavos) levada a efeito em desfavor da parte autora, a qual teria origem em contrato de cartão de crédito.

Tem-se, pois, que quanto à referida negativação a parte reclamada passou ao largo de qualquer comprovação que tornasse legal o ato por ela perpetrado, traduzindo-se em ato ilícito gerador de dano moral, porquanto as demais anotações são posteriores.

Diante de tal quadro, ainda que configurada a hipótese de dano moral indenizável, deve a condenação ser reduzida a fim de aplicar o entendimento vertido na Súmula no 29 da TRU, que determina sejam consideradas anotações posteriores como critério de fixação da indenização por dano moral.

Nesse sentido é que o montante de R$5.000,00 (cinco mil reais) anotado no ato sentencial se mostra exacerbado ante a verificação de que algumas das anotações são embasadas em instrumento contratual, devendo a sua redução operar-se

com base na citada Súmula no 29 da TRU.

Assim é que diante das circunstâncias, elementos e em especial aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, mantendo-se tanto o caráter pedagógico, quanto o caráter reparatório, sem que se caracterize hipótese de enriquecimento sem causa à parte indenizada é que deve a condenação ser reduzida para o montante de R$3.000,00 (três mil reais).

Por tais argumentos e elementos é que se vislumbra pelo insucesso do agravo interno interposto e, pela via oblíqua, pelo parcial sucesso do recurso inominado na forma como alinhavado monocraticamente.

Logo, a pretensão recursal apresentada no agravo interno deve ser refutada para, manter a decisão monocrática proferida, mantendo-se o julgamento de parcial provimento do recurso inominado interposto.

Pelo exposto
,
conheço o recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
ao AGRAVO INTERNO, para mantendo a decisão monocrática,
DAR PARCIAL
PROVIMENTO
ao RECURSO INOMINADO para o fim de
afastar a declaração de inexigibilidade dos débitos
nos valores de R$51,33 (cinquenta e um reais e trinta e três centavos); R$127,82 (cento e vinte e sete reais e oitenta e dois centavos); R$72,44 (setenta e dois reais e quarenta e quatro centavos); R$26,16 (vinte e eis reais e dezesseis centavos); R$72,43 (setenta e dois reais e quarenta e três centavos), bem assim a determinação de exclusão dos cadastros de proteção ao crédito
, bem assim para
reduzir o valor da indenização por danos morais para o montante de R$3.000,00 (três mil reais)
.

Deixo de condeno
a parte Recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios, nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95.

É como voto.

JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Juiz Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/07/2024